Tribunal: TJES
Processo: 0003755-72.2020.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003755-72.2020.8.08.0021
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros
PARTE RE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBSERVÂNCIA EM CERTAMES PROMOVIDOS PELA MUNICIPALIDADE, DOS PERCENTUAIS MÍNIMO E MÁXIMO DE VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. MEDIDAS DESTINADAS A SOLUCIONAR A QUESTÃO FOCALIZADA ADOTADAS PREVIAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA PELO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA.

REMESSA DESPROVIDA.

I-
A presente Ação Civil Pública fora ajuizada em decorrência da realização de processos seletivos e concursos públicos pelo Ente Municipal sem observância dos direitos das pessoas com deficiência quando da nomeação para o preenchimento das vagas a elas destinadas, almejando o Órgão Ministerial que fossem impostas ao requerido obrigações positivas, consistentes na observância, em certames promovidos pela municipalidade, dos percentuais mínimo e máximo de vagas destinadas às pessoas com deficiência, e dos critérios previstos na legislação de regência para a classificação e nomeação de referidos candidatos.

II-

Na linha da conclusão adotada pelo Magistrado
a quo,
observa que
o próprio Órgão Ministerial, em sua réplica acostada aos autos, reconheceu a regularização no plano administrativo da oferta de vagas e dos critérios de classificação e nomeação das pessoas com deficiência nos certames públicos, emergindo dos autos que o requerido atendeu, sem criar embaraços, as recomendações ministeriais para os ajustes necessários, os quais foram implementados em lapso razoável, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda coletiva, não havendo justificativa para sua condenação à observância da legislação pertinente.

III-
Os documentos acostados aos autos demonstram que o poder público se mobilizou para solucionar a questão apontada da peça vestibular, atendendo às exigências legais referentes às vagas destinadas às pessoas com deficiências, tanto é que o Órgão Ministerial não apresentou qualquer recurso em face da sentença prolatada e a d. PGJ pugnou pela manutenção da mesma, não se vislumbra a omissão do poder público no enfrentamento da questão descrita na exordial, panorama que recomenda maior contenção do órgão judiciário no trato da temática, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes previsto no art. 2º da CR/88;

IV-
Remessa desprovida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença prolatada em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003755-72.2020.8.08.0021

REMTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI

PARTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PARTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Remessa Necessária oriunda da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, decorrente da prolação da r. sentença de fls. 295/298, a qual julgara improcedentes os pedidos formulados pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
no bojo da Ação Civil Pública ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, destinada a compelir o Ente Municipal a observar, em certames promovidos, os percentuais mínimo e máximo de vagas destinadas às pessoas com deficiência, e dos critérios previstos na legislação de regência para a classifidação e nomeação de referidos candidatos.

De um exame detido da exordial, observa-se que o
Parquet
ajuizara Ação Civil Pública em face do Município de Guarapari, sustentando que, com base em editais juntados no procedimento preparatório que embasou a petição inicial (Edital de Concurso Público n° 01/2019 e Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 023/2019) que o requerido, no tocante aos critérios de classificação e nomeação de candidatos com deficiência em concursos e processos seletivos, não aplica a regra de arredondamento e os critérios de alternância e proporcionalidade especificados no § 3°, do art. 1°, e no § 1° do art. 8 0 do Decreto n° 9.508/18, além de não cumprir a oferta de vagas a candidatos PCD em cumprimento ao disposto no §1º do art. 1º da referida normatização.

Assim, almejou que fossem impostas ao requerido obrigações positivas, consistentes na observância, em certames promovidos pela municipalidade, dos percentuais mínimo e máximo de vagas destinadas às pessoas com deficiência, e dos critérios previstos na legislação de regência para a classificação e nomeação de referidos candidatos.

Em sua contestação de fls. 169/171, o Município de Guarapari alegou que a municipalidade está cumprindo a reserva de vagas destinadas às pessoas com deficiência, de acordo com a lei, salientando, ainda, que a investida do
Parquet
traduz violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, motivo pelo qual a demanda deveria ser julgada improcedente.

Às fls. 295/298, fora proferida a sentença ora apreciada, a qual fora submetida ao duplo grau em virtude do art. 19 da Lei nº 4.717/65.

Pois bem. Primeiramente, impende esclarecer que a presente Ação Civil Pública fora ajuizada em decorrência da alegada realização de processos seletivos e concursos públicos pelo Ente Municipal sem observância dos direitos das pessoas com deficiência quando da nomeação para o preenchimento das vagas a elas destinadas.

Por essa razão, a demanda coletiva almejara a cessação de tal cenário, quer com a observância de percentual mínimo e máximo destinado às vagas, em concursos públicos e processos seletivos, de pessoas com deficiência, quer no arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente, se o quantitativo de vagas apuradas e destinadas às pessoas com deficiência, no percentual previsto no edital do certame, resultar em número fracionado.

No afã de motivar o juízo de improcedência da pretensão autoral, o Órgão “a quo” se valera dos seguintes fundamentos jurídicos, a saber:
(i)
houve encaminhamento de Memorando Circular pela SEMAD, recepcionado por todas as Secretarias Municipais, que impõe atendimento dos critérios de oferta, classificação e nomeação de candidatos com deficiência previstos na legislação federal;
(ii)
restou evidenciado pela Secretária Municipal de Administração e Gestão de Recursos Humanos, que a minuta do edital mais recente (Edital n° 001/2020), submetida para análise pela Procuradoria-Geral do Município, destina capítulo próprio (n° 4) para tratar sobre o assunto, estabelecendo regramento que atende os critérios encarecidos na inicial da presente Ação Civil Pública;
(iii)
referida conjuntura descortina a ausência de postura administrativa, inclusive contemporânea ao próprio ajuizamento da ação, que autorize concluir que, em certames realizados pela municipalidade (processos seletivos ou concursos públicos), não haverá oferta de vagas a candidatos PCD nos percentuais devidos ou observância dos critérios de classificação e nomeação de candidatos com deficiência, conforme regulamentação legal (Decreto n° 9.508/18, arts. 1°, §§1° e 3º, e 8°, §1°), não cabendo impor à municipalidade as obrigações positivas discriminadas na inicial.

Com efeito, na linha da conclusão adotada pelo Magistrado
a quo,
observo que
o próprio Órgão Ministerial, em sua réplica acostada às fls. 286/288v, reconheceu a regularização no plano administrativo da oferta de vagas e dos critérios de classificação e nomeação das pessoas com deficiência nos certames públicos, emergindo dos autos que o requerido atendeu, sem criar embaraços, as recomendações ministeriais para os ajustes necessários, os quais foram implementados em lapso razoável, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda coletiva, não havendo, portanto, conforme entendeu o Magistrado
a quo,
justificativa para sua condenação à observância da legislação pertinente.

Não bastasse a judiciosa sentença acima mencionada, os documentos de fls. 172/272 demonstram que o poder público se mobilizou para solucionar a questão apontada da peça vestibular, atendendo às exigências legais referentes às vagas destinadas às pessoas com deficiências, tanto é que o Órgão Ministerial não apresentou qualquer recurso em face da sentença prolatada e a d. PGJ pugnou pela manutenção da mesma.

Diante desse cenário, não se vislumbra a omissão do poder público no enfrentamento da questão descrita na exordial, panorama que recomenda maior contenção do órgão judiciário no trato da temática, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes previsto no art. 2º da CR/88.

Nessa ordem de ideias, restando ausente qualquer ilegalidade a ser corrigida, emerge com clareza a juridicidade do édito sentencial submetido ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
conheço da Remessa, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume, por conseguinte, a r. sentença prolatada
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA MANTER A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

Acompanho o eminente Relator.